Tribunal: STF
Processo: ARE 1589328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU PELA PRÁTICA DE LATROCÍNIO TENTADO, TIPIFICADO NO ART. 157, 3, INCISO II, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, DO CP, COM A INCIDÊNCIA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CP, À PENA DE 17 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E 70 DIAS- MULTA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO (II) A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA ROUBO SIMPLES. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME FORAM COMPROVADAS POR MEIO DE DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS, ALÉM DE LAUDOS PERICIAIS QUE CONFIRMAM A DINÂMICA DOS FATOS E A IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. 2. A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS, É SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO, ESPECIALMENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 3. A TENTATIVA DE ESGANADURA E O GOLPE COM PEDRA NA CABEÇA DA VÍTIMA, PESSOA IDOSA, EVIDENCIAM O DOLO DE MATAR, CARACTERIZANDO O CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. 4. A DOSIMETRIA DA PENA FOI REVISTA, COM REDUÇÃO DA PENA-BASE E COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE ETÁRIA E A ATENUANTE DA MENORIDADE, RESULTANDO EM PENA DEFINITIVA DE 15 ANOS DE RECLUSÃO E 20 DIAS-MULTA.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[..
A vítima foi incisiva, desde o princípio, ao dizer que identificou o réu, sem quaisquer dúvidas, porque é seu vizinho , morador da casa ao lado da sua. Certamente, por tal razão é que abriu a porta quando chamada, já que identificou o réu como pessoa de sua convivência, sendo induzida a abrir a moradia para atender o chamado. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso" (AgRg no HC nº 771.598/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 19-09-2023). Assim, a tese defensiva de negativa de autoria ou mesmo que a palavra da ofendida não poderia ser considerada como relevante, pelo fato de, supostamente, ter problemas neurológicos, não se sustenta.
A ofendida foi enfática em ambas as fases de apuração dos fatos, mostrando relato coerente e seguro quando ouvida, sem qualquer indicação de esquecimento ou confusão mental. Registro que eventuais limitações cognitivas, não perceptíveis no caso dos autos, estariam plenamente justificadas diante da avançada idade da vítima, que contava com 80 anos na época.
De qualquer forma, é plenamente compreensível que alguém submetido a um crime de tal gravidade não se recorde de todos os detalhes com precisão, especialmente logo após o ocorrido, ainda sob os efeitos de tamanho trauma.
O essencial é que a vítima sempre narrou de forma clara e consistente o essencial do desenrolar do acontecimento criminoso, além de ter identificado o réu de maneira categórica, reforçando a verossimilhança de seu relato.
As alegações de que a ofendida possui limitações cognitivas não infirmam suas declarações, porque, reitero, sempre firmes, harmônicas e convincentes, sem resquícios de imputação graciosa ao próprio vizinho, a quem ajudou em diversas ocasião, quando lhe solicitava dinheiro para comprar pão.
À luz do art. 156, caput, do CPP, incumbia à defesa apresentar provas concludentes acerca de eventuais motivos escusos para falsa imputação, o que, evidentemente, não ocorreu.
Portanto, a condenação se impunha e vai mantida.
Da mesma forma, em atenção a tese subsidiária de "erro de tipo", aduzindo que o crime deveria ser classificado como roubo simples, também não prospera.
O crime de latrocínio é delito complexo, que resulta da fusão dos delitos de roubo e homicídio, e pluriofensivo, pois envolve a ofensa a dois bens jurídicos distintos (o patrimônio e a vida humana). Para sua configuração, é preciso que a morte seja fruto da violência contra a pessoa dolosamente empregada no contexto e em razão do roubo. É dizer: "exige-se o emprego intencional de violência à pessoa, a qual produz a morte da vítima, dolosa ou culposamente". (Masson, Cleber. Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120), v. 1. 14ª ed. Rio de Janeiro; Forense. São Paulo; Método. 2020):
Neste sentido, o entendimento do STJ, que já decidiu que "A figura típica do latrocínio se consubstancia no crime de roubo qualificado pelo resultado, em que o dolo inicial é de subtrair coisa alheia móvel, sendo que as lesões corporais ou a morte são decorrentes da violência empregada, atribuíveis ao agente a título de dolo ou culpa" (HC 201.175/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 08/05/2013 ).
A violência é dolosa; o resultado pode ser causado a título de dolo ou culpa. Trata-se, assim, de delito classificado como eventualmente preterdoloso, considerando que o resultado qualificador morte pode ocorrer dolosa ou culposamente. Nesse sentido, ensina Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito Penal Esquematizado: parte especial. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 405):
[...].

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente